Tribunal: TJES
Processo: 0000895-80.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297 DO CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA FUGA E MANOBRAS PERIGOSAS. VALIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO ART. 297 PELO ART. 304. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO SOMENTE PELO ART. 304. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas em razão da abordagem policial sem justa causa; (ii) definir se é cabível a absorção do crime do art. 297 do CP pelo art. 304 do mesmo diploma; (iii) avaliar a dosimetria da pena e o regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga em alta velocidade, com manobras perigosas ao avistar a viatura, gera fundada suspeita, legitimando a perseguição e a abordagem policial, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, razão pela qual são válidas as provas obtidas.

4. O apelante foi condenado exclusivamente pelo uso de documento falso (art. 304 do CP), cuja pena remete ao preceito secundário do art. 297 do CP, sendo prejudicado o pedido de absorção.

5. A pena-base foi fixada em 3 anos, 1 ano acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, em razão da culpabilidade acentuada (crime praticado para frustrar aplicação da lei penal), maus antecedentes e circunstâncias desfavoráveis do crime (fuga que exigiu mobilização policial e risco concreto à segurança viária).

6. A fração de exasperação aplicada (1/6) mostra-se proporcional e razoável, inexistindo causas de aumento ou diminuição.

7. O regime inicial semiaberto está justificado pelos maus antecedentes e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga em alta velocidade e as manobras perigosas praticadas pelo condutor legitimam a abordagem policial e afastam a alegação de nulidade das provas por ausência de fundada suspeita.

2. O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) remete, para fins de pena, ao preceito secundário do art. 297 do CP, não havendo condenação autônoma por este último dispositivo.

3. É idônea a exasperação da pena-base quando fundamentada na culpabilidade acentuada, nos maus antecedentes e nas circunstâncias concretas do crime.

4. A fixação do regime inicial semiaberto é legítima diante da existência de maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 297 e 304; CPP, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 117.767, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11.10.2016; STJ, AgRg no RHC 173.466/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, RHC 21.531/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 24.09.2007.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000895-80.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297 DO CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA FUGA E MANOBRAS PERIGOSAS. VALIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO ART. 297 PELO ART. 304. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO SOMENTE PELO ART. 304. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas em razão da abordagem policial sem justa causa; (ii) definir se é cabível a absorção do crime do art. 297 do CP pelo art. 304 do mesmo diploma; (iii) avaliar a dosimetria da pena e o regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga em alta velocidade, com manobras perigosas ao avistar a viatura, gera fundada suspeita, legitimando a perseguição e a abordagem policial, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, razão pela qual são válidas as provas obtidas.

4. O apelante foi condenado exclusivamente pelo uso de documento falso (art. 304 do CP), cuja pena remete ao preceito secundário do art. 297 do CP, sendo prejudicado o pedido de absorção.

5. A pena-base foi fixada em 3 anos, 1 ano acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, em razão da culpabilidade acentuada (crime praticado para frustrar aplicação da lei penal), maus antecedentes e circunstâncias desfavoráveis do crime (fuga que exigiu mobilização policial e risco concreto à segurança viária).

6. A fração de exasperação aplicada (1/6) mostra-se proporcional e razoável, inexistindo causas de aumento ou diminuição.

7. O regime inicial semiaberto está justificado pelos maus antecedentes e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga em alta velocidade e as manobras perigosas praticadas pelo condutor legitimam a abordagem policial e afastam a alegação de nulidade das provas por ausência de fundada suspeita.

2. O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) remete, para fins de pena, ao preceito secundário do art. 297 do CP, não havendo condenação autônoma por este último dispositivo.

3. É idônea a exasperação da pena-base quando fundamentada na culpabilidade acentuada, nos maus antecedentes e nas circunstâncias concretas do crime.

4. A fixação do regime inicial semiaberto é legítima diante da existência de maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 297 e 304; CPP, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 117.767, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11.10.2016; STJ, AgRg no RHC 173.466/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, RHC 21.531/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 24.09.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO
em face da Sentença proferida, no ID nº 15298349, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15298358, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a nulidade das provas decorrente da abordagem policial sem fundada suspeita, pela absorção do delito previsto no art. 297 pelo crime do art. 304 do CP, bem como pelo redimensionamento da reprimenda arbitrada e pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Contrarrazões da acusação para seja negado provimento ao apelo (ID nº 15298361).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15536096).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu ante a nulidade das provas decorrente da abordagem policial sem fundada suspeita, bem como pela absorção do delito previsto no art. 297 pelo crime do art. 304 do CP.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da reprimenda arbitrada e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, na noite do dia 05/04/2025, no Bairro Glória, o denunciado foi flagrado utilizando carteira de identidade falsa em nome de “Marcos Daniel Ferreira de Paula”, apresentando-se com essa identidade por diversas vezes, com intuito de obter vantagem.

Consta, ainda, que, na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento quando o veículo conduzido por Lucas tentou fugir em alta velocidade, colocando terceiros em risco, até colidir em um barranco, permitindo a abordagem. Dentro do carro estavam Lucas e Carlos Henrique de Almeida Tavares da Silva, sendo confirmado que Lucas era o motorista.

Relata, por fim, que se constatou ser falso o documento apresentado e que o denunciado já era conhecido da polícia, suspeito de integrar a facção PCV e com mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional, a saber:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 05 de abril de 2025, por volta das 21h:15min, na Rua Mestre Gomes, no Bairro Glória, neste município, o denunciando Lucas Marrone Siqueira de Almeida Paulino, fez uso de carteira de identidade falsa, atribuindo a si próprio identidade diversa da sua, com o intuito de obter vantagem em proveito próprio, conforme Boletim Unificado nº 57694618 (fls. 10/16) e Auto de Apreensão (fl. 33), ambos constantes no ID 66819924.

Consta dos autos que, na data, horário e local acima mencionados, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas dos bairros Jaburuna e Glória, quando visualizaram um veículo Ford Fiesta branco, placas ODL1H93, trafegando pela Rua Agenor Barbato, no Bairro Glória, nas proximidades da praça, momento em que o condutor do veículo passou a empreender fuga por diversas ruas do bairro, de forma perigosa, realizando zigue-zague e derrapagens, colocando em risco diversos transeuntes e demais veículos que transitavam pelas vias.

Diante da conduta, foi dada voz de parada reiteradas vezes, inclusive mediante sinais sonoros e luminosos, a fim de proceder à abordagem. Contudo, os comandos não foram obedecidos.

Emerge da investigação que foi iniciado acompanhamento com distância de segurança e, concomitantemente, comunicada a rede de rádio para a realização de cerco com apoio de outras viaturas. Em ato contínuo, ainda durante o acompanhamento, o veículo em questão colidiu com um barranco na Rua Mestre Gomes, próximo à estação de distribuição da ESCELSA, no Bairro Glória, o que possibilitou a abordagem com o apoio das demais guarnições. Realizada busca no interior do veículo, nenhum material ilícito foi encontrado.

Consta dos autos que havia 02 (dois) indivíduos dentro do automóvel, sendo que um deles, o denunciando Lucas Marro Siqueira de Almeida Paulino, atribuiu a si próprio identidade falsa com o objetivo de obter vantagem, identificando-se por mais de cinco vezes como “Marcos Daniel Ferreira de Paula” e apresentando, inclusive, uma carteira de identidade do estado de Minas Gerais onde constava sua fotografia, e qualificação de Marcos Daniel Ferreira de Paula.

Posteriormente, constatou-se que o documento apresentado pertencia a terceiro residente no estado de Minas Gerais, sendo, portanto, falsa a identidade utilizada.

Ressalte-se que o indivíduo fazia uso de todos os dados do verdadeiro titular, com exceção da fotografia.

Com a chegada de outras guarnições, os Policiais Militares reconheceram que se tratava de um indivíduo amplamente conhecido pela corporação, sendo ele identificado como Lucas Marrone Siqueira de Almeida Paulino, suspeito de integrar a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), e contra quem havia mandado de prisão em aberto (mandado nº 0001456-41.2024.8.08.0035.01.0001-22), expedido por evasão do sistema prisional.

Ressalte-se que o segundo indivíduo foi identificado como Carlos Henrique de Almeida Tavares da Silva. Em sede policial, Carlos declarou que não era o condutor do veículo, e que quem estava na direção era Lucas, ora denunciado (...).

Inicialmente, o apelante pretende seja absolvido do crime de uso de documento falso, em razão da nulidade das provas decorrente da ausência de justa causa para a abordagem policial. Sem razão, contudo.

Da leitura dos autos, verifico que restou demonstrada a justa causa para a abordagem, tendo em vista que a fuga em alta velocidade e as manobras perigosas do motorista ao avistar a viatura, gerou fundada suspeita a legitimar a perseguição e a abordagem, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade na atuação policial ou na ilicitude das provas.

Registro, outrossim, que a abordagem em veículo automotor não se equipara à busca domiciliar a ensejar a necessidade de autorização judicial, mas sim, assemelha-se à busca pessoal, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA EM VÉICULO AUTOMOTOR. FUNDADA SUSPEITA NOS TERMOS DO CPP. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O Supremo Tribunal Federal considera que as apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal
(RHC n. 117.767, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169, DIVULG 01-08-2017, PUBLIC 02-08-2017). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 173.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifei)

Assim, afasto a alegação de nulidade das provas.

Ressalto, outrossim, que “
o tipo do artigo 304 do CPB (uso de documento falso) deve ser entendido de forma abrangente, isto é, deve ser aplicado de modo a se incluir na sua moldura fática toda conduta que tenha por finalidade ou efeito provocar engodo ou iludir quem quer que tenha contacto com papel, seja particular ou seja público, que simule um documento oficial apto a produzir algum benefício em favor do seu usuário
”. (STJ, RHC 21.531 – SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJ de 24 de setembro de 2007)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de uso de documento falso previsto no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal.

Quanto ao pedido de absorção do delito previsto no art. 297 do Código Penal por aquele previsto no art. 304 do mesmo diploma legal, entendo prejudicado tal pleito, uma vez que o apelante fora condenado apenas pelo delito de uso de documento falso, como se observa da leitura da sentença vergastada.

A menção ao art. 297 do CP pelo Juízo
a quo
refere-se ao preceito secundário da norma, considerando que a pena aplicada ao art. 304 é, no presente caso, aquela relativa à falsificação descrita no art. 297, senão vejamos:

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Por outro lado, verifico que o juiz de primeiro grau aplicou o princípio da consunção, reconhecendo a absorção do crime do artigo 307 pelo delito do art. 304 do Código Penal.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, observo que a pena-base fora fixada em 03 (três) anos, 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão dos vetores negativos da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, a saber:

Nos termos do
art. 59 do Código Penal
, verifico que a culpabilidade do réu é acentuada, pois o crime foi praticado com o objetivo deliberado de frustrar a aplicação da lei penal, uma vez que havia um mandado de prisão por evasão em seu desfavor;
o acusado possui maus antecedentes (processo nº 0001456-41.2024.8.08.0035)
; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do denunciado; os motivos do delito não foram revelados; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, pois sua conduta exigiu a mobilização de diversas guarnições policiais e causou risco concreto à segurança viária durante a fuga; as consequências do delito não foram trazidas aos autos; a situação econômica do acusado é mediana.

Da leitura do excerto supra transcrito, reputo idônea e de acordo com as particularidades do caso concreto a fundamentação utilizada para exasperar a pena, bem como fora utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o que é proporcional e razoável.

Não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda fora arbitrada de forma definitiva, não merecendo reparos.

Mantenho o regime semiaberto fixado, considerando os maus antecedentes do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.